Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701136-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EIDER FARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EIDER FARIA DE OLIVEIRA, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM. VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SEMELHANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – A fixação de lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, visa remunerar o adquirente pelos prejuízos sofridos decorrentes do não aproveitamento do imóvel, seja para uso próprio, seja para uso de terceiros, com a percepção de alugueis, tendo como fundamento o disposto no art. 402, do CC. 2 - Verificada a inexistência de cláusula contratual, com multa pré-definida pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mostra-se razoável pesquisa de mercado que tenha por objeto a análise do valor de alugueis de imóveis semelhantes ao aqui discutido, para adequado suprimento do direito do autor, sem imputar excessivo prejuízo à devedora. 3 - A correção monetária corresponde à atualização do valor da moeda, a fim de que este não fique defasado ao longo do tempo. Portanto, deve incidir sobre a dívida, por ato ilícito, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do devedor. 4 - No caso concreto, são devidos lucros cessantes, com base no valor mensal do aluguel do imóvel, desde o término do prazo de tolerância previsto contratualmente para entrega das chaves, qual seja, 180 dias. Por conseguinte, o termo inicial para correção monetária, relativa aos lucros cessantes, é a data do vencimento de cada parcela (de aluguel) devida mensalmente pela imobiliária. 5 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 402, caput, do Código Civil, defendendo as seguintes teses jurídicas: a) a condenação em lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato; b) a correção monetária a contar do primeiro dia após exaurido o prazo de 180 dias de tolerância previsto contratualmente para entrega das chaves do imóvel. Acerca das referidas teses, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 402, caput, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Especificamente quanto à tese do valor fixado a título de lucros cessantes, conforme se depreende do acórdão (ID 1215586, P. 44), a turma julgadora fixou o valor devido a título de lucros cessantes com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, de modo que alterar o montante arbitrado demandaria o reexame desses elementos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao alegado vilipêndio ao mencionado artigo 402, caput, do Código Civil, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária devida e ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO EM PARTE DO ART. 535 DO CPC/73. RECONHECIDA OMISSÃO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, entre os vícios apontados, foi constatada omissão apenas quanto ao termo inicial dos encargos, fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e juros moratórios a partir da citação. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1723050/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005